Tribunal: TJDFT
Processo: 0734594-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734594-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON JOHNE PEREIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. DIÁLOGOS EXPLÍCITOS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os integrantes do grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, adequada a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta. 3. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente. 4. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 5. Condenações pretéritas, quando não servem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes, desde que não tenha ultrapassado prazo excessivo entre o trânsito em julgado até a prática do novo crime. 6. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado. 7. Não havendo comprovação de que os bens e valores apreendidos pertenciam ao réu, inviável o pedido de restituição. 8. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/06, asseverando que é indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, o que não ocorreu no caso em tela. Pede sua absolvição, tendo em vista a deficiência probatória para imputar a prática do crime de associação ao tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) artigos 58 e 59, ambos do Código Penal, afirmando que o critério mais favorável ao condenado é o de 1/6 (um sexto) e que a aplicação de critério mais gravoso exige motivação idônea, concreta e convincente, o que se demonstra ausente na sentença e no acórdão recorrido. Pugna pela fixação da pena no mínimo legal ou a fixação do aumento em 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, por ser mais favorável ao réu, determinando o regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, bem como a restituição dos bens e quantias apreendidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 35 da Lei 11.343/06, 58 e 59, ambos Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, em relação à dosimetria da pena, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028